Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REESTITUIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A MAIOR. ABATIMENTO E COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS PRECLUSOS. APOCRIFOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior pelo devedor, de modo que não são contabilizados valores decorrentes de abatimentos e compensações, pois não foram desembolsados pelo devedor.

2. O título executivo judicial liquidando não impõe nenhum impedimento aos abatimentos pleiteados, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior, pelo exequente/agravante.

3. Não há preclusão em relação aos documentos impugnados, por se tratar de mera informação complementar, solicitada pelo Juízo, a fim de viabilizar a análise da impugnação ao laudo pericial.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.